Tribunal: STF
Processo: RE 140395
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-04
Data de publicação: 1995-04-04

Ementa:
E M E N T A: I. Recurso extraordinário: limitação temática
às questões suscitadas na interposição.
          O juízo de conhecimento do recurso extraordinário, como é
da sua natureza, circunscreve-se às questões suscitadas na sua
interposição: não aventada nesta a nulidade do acórdão recorrido,
que teria declarado a inconstitucionalidade de lei, sem observância
do art. 97 da Constituição, é impossível conhecer do recurso para
reconhecer o vício não alegado.
          II.  Garantia do direito adquirido e do ato jurídico
perfeito: não a ofende, ao menos diretamente, a decisão que reputa
inconstitucional a lei anterior, da qual derivaria a pretensão que
se quer opor à lei posterior, que a revogou.